Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721171-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o pedido suspensivo requerido pelos ora embargados (ID 17745297), para determinar ao juízo a quo que promova o regular prosseguimento ao feito na origem, haja vista a sua suspensão, objeto do recurso principal. Em resposta aos embargos opostos (ID 19433580), os embargados/agravantes arguem a perda superveniente do objeto recursal, ante a prolação da r. sentença na origem. Em consulta aos autos na origem, vê-se que efetivamente a r. sentença foi publicada no DJe de 24/08/2020. Nos termos do art. 10 do CPC, diga o embargante acerca da prejudicialidade do recurso incidente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 23:49:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator